Tribunal: STF
Processo: Rcl 67980
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADPF N. 324, ADC N. 48, ADI’S NS. 3.961 E 5.625 E ADC N. 66. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por LOFT BRASIL TECNOLOGIA LTDA., CREDIHOME PROMOTORA DIGITAL S.A., e JARDINS SOLUÇÕES LTDA., contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0010172- 80.2023.5.03.0003, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI’S ns. 3.961 e 5.625 e ADC n. 66.



    2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à reclamação trabalhista que reconheceu o vínculo empregatício entre profissional de corretagem e as empresas reclamantes. 



    Sustenta em manifestação (e-doc. 57) que após o ajuizamento da presente reclamação, houve perda superveniente do objeto em razão da reforma da decisão reclamada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, pelo que requer a extinção do feito sem julgamento do mérito. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. A ausência de interesse processual da parte reclamante é manifesta, considerando que seus elementos são: necessidade e utilidade. Destaco que a necessidade está vinculada à existência de um litígio, enquanto a utilidade relaciona-se à aptidão de obtenção de uma vantagem.



    Na espécie, verifico a inexistência do elemento utilidade, uma vez que a superveniência da ausência de interesse processual fica demonstrada pela reforma da decisão reclamada por instância superior.



    O Código de Processo Civil dispõe que:



    “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 



    (...) 



    VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; 



    (...) 



    § 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.”



    Ante o exposto, ausente o interesse processual, extingo sem julgamento do mérito a presente reclamação, em observância ao inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, c/c parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente